Tribunal: TJSP
Processo: 1026834-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Reportagem em jornal – Multa de trânsito ilustrativa da matéria referente ao automóvel do autor – Autuação menciona no campo "observações" situação embaraçosa refutada pelo autor – Reportagem que tinha cunho exclusivamente jornalístico e não traz dados acerca do demandante – Inexistência de abuso - Improcedência da ação – Apelação desprovida.